Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Cumprimento sentença. Pesquisa de bens via infojud e renajud. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor através dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de determinação de diligências nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para pesquisa de bens do devedor, considerando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de pesquisas eletrônicas é ferramenta essencial para assegurar a efetividade da execução fiscal, possibilitando a localização de bens penhoráveis do devedor, conforme os princípios da cooperação e da máxima efetividade processual, previstos no art. 6o do CPC.
4. No caso concreto, não há registro de prévia consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, justificando a necessidade da diligência requerida pelo agravante.
5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a legitimidade da utilização dos sistemas eletrônicos para a persecução do crédito exequendo, sendo indevida a recusa imotivada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada.
Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD para a pesquisa de bens do executado, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691145, 07432994820228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/4/2023, p. 4/5/2023.